Tribunal: TJBA
Processo: 8008722-18.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008722-18.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA DE SOUSA ALVES

Advogado(s)
:
ALESSANDRA TEIXEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), e a responsabilidade civil objetiva decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O ônus da prova quanto à existência do contrato de financiamento recai sobre a instituição financeira (art. 373, II, do CPC), pois a alegação de inexistência do contrato configura negativa de contratação.

O banco
A
pelante não apresentou comprovante de venda do veículo nem demonstrou a realização efetiva do negócio jurídico, limitando-se a juntar contrato supostamente assinado digitalmente, sem outros elementos probatórios suficientes.

A inexistência do contrato configura fortuito interno, inerente à atividade da instituição financeira, não afastando a responsabilidade do banco pelos danos causados à consumidora.

A inscrição indevida do nome da
Apelada
nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais fixad
o
na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desestimulando práticas abusivas sem gerar enriquecimento sem causa.

A fixação de multa cominatória (astreintes) está em conformidade com o art. 537 do CPC, sendo passível de revisão apenas se demonstrada desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8008722-18.2023.8.05.0113
, em que figuram, como
Apelante - BANCO PAN S.A
. e, como
Apelada - MARIA DE SOUSA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/2